Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700236-89.2017.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARI ELISABETH TRINDADE MACHADO DESPACHO Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando a condenação da apelada-ré Mari Elisabeth Trindade Machado pela prática de atos de improbidade administrativa. A r. sentença (id. 35639033) aplicou a Lei 14.230/21 e declarou a prescrição da pretensão condenatória do Ministério Público quanto a conduta classificada no art. 10, XIII, da Lei 8.429/92. O eg. STF, no julgamento do ARE 843989, realizado sob a sistemática de repercussão geral, editou o tema n. 1199 que disciplina que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei. Diante do exposto, e em observância aos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelada-ré para se manifestar sobre a aplicabilidade do Tema 1.119 à lide, bem como sobre a petição do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de id. 40647468. P. I. Brasília - DF, 12 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora